Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. STATUS QUO ANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CAUSA CÍVEL. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).
2. Estabelece o parágrafo único do supracitado art. 1.022 que omissa é a decisão que, além de deixar de tratar sobre ponto ou questão sobre a qual o juiz deveria ter se pronunciado, deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência aplicável no caso sob julgamento; ou incorra nas condutas descritas no art. 489, § 1o, da mesma codificação.
3. É solidária a constatada responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento atrelada á relação de consumo. Inteligência do art. 7o, parágrafo único, CDC.
4. Determinada a rescisão contratual no acórdão embargado, tal circunstância impõe o retorno das partes à situação pré-contratual (status quo ante). Assim, se o consumidor recebe, do fornecedor, valores decorrentes do contrato anulado, tais quantias devem ser restituídas para que se atinja cenário idêntico ao tempo em que o contrato rescindido não existia.
5. Em relação à atualização de quantum indenizatório, é aplicável o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como índice de correção monetária a incidir sobre o valor da condenação.
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos em parte.